Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704260-21.2021.8.07.0019 RECORRENTE: NAYARA MOREIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O transcurso do prazo prescricional impossibilita a pretensão de cobrança, seja pela via judicial ou extrajudicial. No caso, impõe-se, apenas, a declaração de inexigibilidade do débito aventado nos autos, impedindo, com isso, qualquer modalidade de cobrança. 2. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas, que não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem se traduz em cobrança de dívida. Trata-se de um sistema que fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo a negociação com as empresas parceiras participantes, sendo possível, eventualmente, obter descontos ou parcelamentos. 3. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública, como o "SERASA LIMPA NOME", não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, cobrança extrajudicial de dívida. Assim, apesar da impossibilidade de cobrança extrajudicial dos débitos prescritos, nada impede a inscrição/permanência dos dados do devedor no SERASA LIMPA NOME. 4. “A anotação na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas, não configurado o abuso de direito a ensejar indenização por danos morais” (Acórdão 1640844, 07433924220218070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23.11.2022, publicado no DJE: 7.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter sido produzido no caso vertente. 5. Apelação interposta pela Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, merecendo majoração. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois a análise das razões recursais demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “esta Corte possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012